Tribunal: TJMT
Processo: 1015652-56.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015652-56.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (EMBARGANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (REPRESENTANTE), SCARLATH TALITA ROCHA DE SOUZA - CPF: 044.690.771-51 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - MORA NÃO CONFIGURADA - ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ATO PARA ESGOTAMENTO DA TENTATIVA PESSOAL DE INTIMAÇÃO - ALEGADA CONTRADIÇÃO PELA DESCONSIDERAÇÃO DE DOCUMENTOS - VÍCIOS INEXISTENTES - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n.o 1015652-56.2020.8.11.0002 por ela interposto em desfavor de
SCARLATH TALITA ROCHA DE SOUZA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostas omissão e contradição existentes no Acórdão exarado, alegando que “
a embargante promoveu a juntada das outras notificações no juízo de origem, mesmo assim, este entendeu que não houve esgotamento do feito
” bem como que “
R. Turma não se pronunciou sobre o que é necessário para o esgotamento da tentativa pessoal de intimação da embargada antes de promover o protesto por edital
”.

Menciona que “
a ausência de completa prestação jurisdicional, viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, exatamente pela falta de fundamentação de decisão
” e, a fim de viabilizar o manejo dos recursos superiores, requer o recebimento dos presentes embargos de declaração para fins de prequestionamento.

Portanto, requer a embargante seja sanada a omissão e a contradição apontadas, com o recebimento dos presentes embargos de declaração para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rodobens Administradora de Consórcios LTDA., em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n.o 1015652-56.2020.8.11.0002 por ela interposto em desfavor de Scarlath Talita Rocha de Souza, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - APRESENTAÇÃO DOCUMENTO NÃO EXIBIDO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - TELEGRAMA SEM AVISO DE RECEBIMENTO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - MORA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. A juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida, sendo impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso. 2. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 3. A juntada de telegrama, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor. 4. O protesto do título em Cartório não se revela suficiente para comprovar a mora, quando não restarem esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial do devedor.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Verifica-se que o embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ao mencionar que “
pela simples leitura da decisão embragada, vê-se que a R. Turma não se pronunciou sobre o que é necessário para o esgotamento da tentativa pessoal de intimação da embargada antes de promover o protesto por edital, caracterizando omissão...
”.

Ocorre que, em sentido contrário ao argumento utilizado em sede de Embargos de Declaração, a embargante transcreve em seu Recurso de Apelação que “
diferente do que consta na sentença recorrida, o que se deve presumir no presente caso é que,
depois de esgotadas as vias de intimação pessoal, previstas em lei, é que o Tabelião de Protestos
, responsável pela emissão do Instrumento de Protesto,
concluiu que a única forma válida de intimação da devedora se daria pela publicação de edital
”.

Assim, não obstante as tentativas da embargante, verifica-se que todas elas foram enviadas ao mesmo endereço, que já se tinha notícia de ser incorreto.

Posto isso, deixou a embargante de se utilizar de outros meios possíveis a fim de encontrar novo endereço, e eventualmente válido, da embargada, não restando comprovado o esgotamento da tentativa pessoal de intimação da embargada.

Dessa forma, como já decidido no Acórdão embargado, não restou comprovado o esgotamento dos meios para a localização do devedor, motivo pelo qual não restou comprovada a mora pelo protesto por edital.

Ademais, acerca do Telegrama sem aviso de recebimento, restou pacificado ser inadmissível a fim de comprovar a constituição em mora do devedor.

Por fim, sobre o documento juntado apenas em sede de apelação, do qual não caracterizou fato novo, não pode ser admitida, sendo impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso.

Desse modo, inexistindo os vícios alegados no Acórdão recorrido, não considero pertinentes os termos dos Embargos de Declaração interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021